Tribunal: TJDFT
Processo: 0005852-92.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005852-92.2017.8.07.0016 RECORRENTES: ANTÔNIO FABIO DO NASCIMENTO SOUZA, PAULO GEORGE NERES FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL MILITAR. CRIME DE PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MÉRITO. RECURSO DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME CONTRA ADMINISTRAÇÃO MILITAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. 1. Bombeiros militares responsáveis por vistoriar e aprovar Planos de Proteção e Combate contra Incêndios (PPCI) de empresas, tais como shopping centers. Empresa constituída pelas esposas dos bombeiros para auxiliar na aprovação de PPCI junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Crime de participação ilícita configurado. Crime contra a Administração Militar. 2. Dentre as condutas plurinucleares do tipo do crime militar de participação ilícita está a participação do militar (ainda que simulada), por interpostas pessoas (no caso suas esposas), na concessão de serviço concernente à administração militar, sobre o qual exerciam fiscalização em razão do ofício. 3. Tratando-se de fatos e crimes diferentes nas duas ações penais que tramitaram perante o Juízo da Auditoria Militar contra os réus, não há que se falar em ocorrência da coisa julgada. Embora nas duas ações penais tenha-se um engendramento orquestrado pelos apelantes para facilitação de autorizações quando requeridas pelas empresas cujas sócias eram suas esposas, a fim de auferirem vantagem, valendose de suas funções desempenhadas junto à Seção de Credenciamento de Planos de Proteção e Combate contra Incêndios do CBMDF, os fatos apurados nas duas ações são diversos e independentes, não havendo que se falar em coisa julgada ou bis in idem. 4. Os militares, em razão de seus ofícios, tinham o dever de se abster da aprovação dos PPCIs conduzidos pela empresa de suas esposas (que, inclusive, estas não tinham conhecimento técnico para tanto), e assim, incidiram em crime de participação ilícita, que visa justamente assegurar a lisura dos atos administrativos, pois quem fiscaliza, vistoria ou aprova um plano tem que ser imparcial em todo o processo, não podendo fazer parte dele, mesmo que por interpostas pessoas. 5. O bem jurídico tutelado pela norma é a Administração Militar, não merecendo guarida a tese ministerial de ocorrência de vários crimes, em continuidades delitivas, por se tratar de mais de uma empresa com PPCIs aprovados pelos réus, até porque as empresas particulares conseguiram a aprovação de seus PPCIs atendendo aos ditames legais, e os seus PPCIs encontram-se vigentes. 6. Rejeitada a preliminar. Negado provimento aos recursos do Ministério Público e dos réus. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido divergiu do entendimento firmado no paradigma colacionado, proferido pelo STM. Não indicam, todavia, a qual dispositivo de lei teria a turma julgadora dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1774269/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012